Tribunal: TJDFT
Processo: 0702925-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702925-48.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEAN VINICIOS DIAS CAFRUNE IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de TRACY WHITNEY, registrada civilmente como JEAN VINICIUS DIAS CAFRUNE (paciente), contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo do Distrito Federal, no processo n.o 0710768-47.2025.8.07.0017, que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente. Em suas razões (Id 79986988), a impetrante alega ilegalidade da custódia preventiva, afirmando que a decisão questionada apresenta fundamentação genérica, sem indicar elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar. Assevera que o Magistrado de origem limitou-se a mencionar a inexistência de fato novo e a referência a ações penais remotas, deixando de analisar as circunstâncias pessoais apresentadas pela defesa, entre elas endereço fixo, atividade laboral lícita, restituição integral dos bens subtraídos e reduzida ofensividade da conduta. Sustenta, ainda, que a paciente, mulher transgênero em situação de vulnerabilidade social, experimenta impactos agravados com a manutenção do encarceramento, circunstância reconhecida nos próprios autos. Ressalta que o processo permanece em fase inicial, sem atos instrutórios designados, inexistindo risco à colheita da prova ou à aplicação da lei penal. Afirma que a continuidade da prisão afronta os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e excepcionalidade da medida extrema, defendendo a adoção de cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em consonância com o princípio do favor libertatis. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do decreto prisional e a expedição de alvará de soltura, mediante substituição da custódia por medidas diversas. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por cautelares alternativas. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, reservada a hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia perceptíveis de plano. A materialidade e os indícios de autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal) estão amplamente demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, pelo reconhecimento policial e pelas declarações da vítima e das testemunhas, que presenciaram a ação e recuperaram parte dos bens logo após a fuga frustrada dos agentes (Id 79986990, p. 38-43). A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id 254773355 dos autos principais), bem como aquela que indeferiu o pedido de revogação (Id 261070850 dos autos n.o 0710768-47.2025.8.07.0017), fundamenta-se em elementos concretos extraídos da realidade processual, especialmente na contumácia delitiva da paciente. A garantia da ordem pública configura motivo idôneo para a custódia cautelar quando demonstrada a propensão da agente à reiteração criminosa. No caso, embora a impetrante sustente que as condenações da paciente seriam “antigas”, o Relatório de Situação Processual Executória (SEEU) indica condenação unificada totalizando 15 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão pelos crimes de roubo majorado e falsa identidade, restando mais de 5 anos de pena a cumprir. A paciente obteve progressão ao regime aberto em 05/08/2024 e, pouco mais de um ano depois, em 25/10/2025, voltou a delinquir (Id 254762612 dos autos principais). Tal circunstância evidencia desprezo pelas determinações judiciais e revela a ineficácia de medidas restritivas menos gravosas. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a preservação da ordem pública justifica a segregação cautelar quando o agente tem maus antecedentes e reincidência, elementos que demonstram periculosidade e a necessidade de interromper o ciclo delitivo — entendimento reafirmado no AgRg no RHC n. 226.574/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025. Quanto à alegação de insignificância baseada na restituição dos bens, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.205, estabeleceu que a devolução imediata e integral do bem subtraído não constitui, isoladamente, fundamento para a incidência do princípio da bagatela. Em casos envolvendo réus reincidentes ou contumazes, a atipicidade material é afastada, como decidido no AgRg no HC n. 996.504/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025. No tocante às condições pessoais favoráveis, como residência definida e ocupação lícita, a jurisprudência deste Tribunal reconhece que tais elementos, por si sós, não legitimam a liberdade quando presentes os requisitos da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (Acórdãos 2075070 e 2055344). Quanto à condição de pessoa transgênero da paciente, embora exija absoluto respeito à sua dignidade e identidade — que devem ser asseguradas pelo estabelecimento prisional em conformidade com a Resolução n. 348 do CNJ — tal circunstância não constitui salvo-conduto para a prática reiterada de crimes patrimoniais, tampouco neutraliza os fundamentos de periculosidade evidenciados nos autos. A Autoridade Judiciária de origem já determinou que o encarceramento observe as garantias inerentes à identidade de gênero, cumprindo o dever estatal de proteção sem comprometer a ordem pública. Também não prospera a alegação de afronta ao princípio da homogeneidade quanto ao eventual regime de pena, pois tal análise exigiria conjectura incompatível com a via estreita do habeas corpus. O Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC 559.434/SP, assentou a inviabilidade de avaliar proporcionalidade entre custódia cautelar e reprimenda futura ainda não fixada, ressaltando que a prisão preventiva tem natureza estritamente cautelar e visa resguardar a coletividade. Diante da insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal para conter a evidente contumácia delitiva, o indeferimento da liminar é medida necessária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR